Tribunal: TJPA
Processo: 0803849-48.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803849-48.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: NILO JOSE MENDES DA COSTA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC.

A concessão do pleito de antecipação de tutela é possível quando houver a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), o que não ocorreu no caso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM-PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: Nº 0803849-48.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: NILO JOSÉ MENDES DA COSTA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por NILO JOSÉ MENDES DA COSTA com pedido de
efeito suspensivo
, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito Titular da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA, exarada nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (Processo nº 0821196-64.2021.8.14.0301) movida pelo ora agravante em face do BANCO BRADESCO S/A, a qual INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA.

A Referida decisão teve por fundamento a ausência de prova da probabilidade do direito, uma vez que o autor se utilizou do valor do empréstimo pessoal guerreado.

Transcrevo a decisão agravada:

“DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

O autor informa que a parte requerida vem procedendo a descontos em sua conta corrente no valor de R$ 732,01, e que ao procurar a Agência Marajó obteve a informação de que os referidos descontos decorrem de um empréstimo pessoal realizado em sua conta corrente em 26/03/2019, no valor de R$ 26.524,45.

Por meio do documento de id 24765994, verifico que, de fato, houve a realização de um empréstimo pessoal na conta corrente da parte autora, bem como que o valor creditado pelo INSS, o qual informa ser decorrente de sua aposentadoria é geralmente no valor de R$ 2.614,35.

Ocorre que, apesar de verificar que, após a concessão do empréstimo, o autor manteve os saques de suas contas correntes no valor aproximado de R$ 2.600,00, alguns meses depois, procedeu a saques superiores ao crédito realizado pelo INSS, valendo-se, portanto, dos valores constantes em sua conta, decorrentes do empréstimo pessoal realizado.

Não se pode olvidar, que o autor somente procurou informação decorrido mais de um ano após a concessão do empréstimo.

Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (CPC, artigo 294).

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Acresce-se, ainda, a reversibilidade do provimento antecipado, prevista no parágrafo 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em comento, não vislumbro existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Portanto, indefiro por ora o pedido de tutela de urgência, o qual será novamente analisado após a audiência de conciliação ou a apresentação da Contestação pela parte requerida, em caso desta informar o desinteresse na realização de acordo
.” (grifei)

Insatisfeito com o
decisum
, o autor
agravou
(Id. Num. 5055937).

Em síntese, no seu extenso arrazoado, o agravante alega que de fato realizou em alguns meses saques em valores acima de seus proventos, acreditando estar utilizando o limite do cheque especial, tal qual fazia eventualmente, sem imaginar que estava sacando recursos oriundos de um empréstimo, o qual não contratou, configurando, assim, o fumus boni iuris para a concessão da tutela de urgência

Em relação ao periculum in mora, aduziu que, atualmente, as parcelas do empréstimo questionado vêm sendo pagas por meio de débito em conta com a quantia oriunda da própria operação de crédito que permaneceu na conta corrente do agravante, contudo, assim que o montante terminar, a cobrança das parcelas recairá sobre os seus proventos de aposentadoria, retirando-lhe parte substancial dos recursos de seu sustento, pois a aposentadoria é a única renda da família.

Pugna, ao final pelo deferimento da tutela antecipatória recursal, no sentido de determinar a suspensão imediata da cobrança mensal das parcelas do empréstimo contestado; e ao final, o conhecimento e provimento do recurso

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Em análise de cognição sumária (Id. 5086354), indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no Id. Num. 5272188, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Conheço o presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, o agravante pleiteia a concessão de tutela antecipada recursal para garantir a suspensão dos descontos no valor de R$732,01 (setecentos e trinta e dois reais e um centavo), decorrentes de um empréstimo pessoal de R$26.524,45 (vinte e seis mil, quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos), realizado em sua conta corrente junto ao banco demandado, em 26/03/2019, o qual alega não ter contratado.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido.

Pois bem!

Como falei na primeira vez no presente feito, por ocasião da prolação da Decisão Interlocutória pela qual indeferi o efeito suspensivo pleiteado, sabe-se que a antecipação da prestação jurisdicional pressupõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante dispõe o caput do art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso em comento, os requisitos não restaram preenchidos pelo agravante, haja vista a ausência da probabilidade do seu direito autoral e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como assinalado pela decisão agravada, e pelo próprio autor em suas razões recursais, o valor do empréstimo ora questionado foi, de fato, disponibilizado na conta bancária do requerente, e inclusive utilizado pelo autor.

Portanto, como bem destacado pelo Magistrado Togado: se a quantia foi depositada na conta do autor e por este utilizada, não poderão ser suspensas as prestações do empréstimo objeto da lide, sob pena de enriquecimento sem causa, com aval

Assim, os requisitos que autorizam a medida pretendida não restaram preenchidos, pois ausente elementos que evidenciem a probabilidade do direito do autor, eis que ausentes, no momento processual, indícios de ocorrência da alegada fraude da contratação do empréstimo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CADASTRAMENTO RESTRITIVO DE CRÉDITO. Para a concessão de tutela antecipada, de ação revisional,
devem ser observados os requisitos do art. 300, caput, do CPC/2015, quais sejam: juízo de probabilidade e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Requer-se da parte a demonstração inequívoca do direito alegado, com plena aptidão para produzir no espírito do Magistrado o juízo de verossimilhança , capaz de autorizar a antecipação de tutela.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DO AUTOR DESPROVIDO. UNÂNIME.”

(Agravo de Instrumento Nº 70075854356, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Clademir José Ceolin Missaggia, Julgado em 27/03/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
Ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada. Prova inequívoca do direito alegado pela parte autora e o fundado receio de dano irreparável, nos termos do art. 300 do CPC
. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.”

(Agravo de Instrumento Nº 70074136763, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em 29/08/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA.
AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS INICIAIS DE FRAUDE BANCÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. Recurso conhecido e provido à unanimidade. “

(4496434, 4496434, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-02-02, Publicado em 2021-02-09)

Cito, ainda, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO DISPONIBILIZADO EM CONTA CORRENTE SEM COMPROVAÇÃO DE PEDIDO PRÉVIO. UTILIZAÇÃO, PELO CONSUMIDOR, DO VALOR DISPONIBILIZADO. ANUÊNCIA TÁCITA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO BANCO ACERCA DOS VALORES CREDITADOS EM SUA CONTA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DE DIVERSOS TRIBUNAIS ESTADUAIS.
Embora não haja provas de que o autor/apelado tenha solicitado o empréstimo/crédito disponibilizado em sua conta, levando a crer que, de fato, o banco réu, ora apelante, incorreu em erro ao disponibilizar tal quantia, esse erro restou ofuscado pelo implícito aceite do ora apelado, ao utilizar-se dessa quantia. Em havendo comportamento indicativo de concordância com o procedimento adotado pelo banco em relação a empréstimo, resulta defeso à parte beneficiada buscar desobrigar-se em relação ao montante efetivamente utilizado. Admitir-se o contrário é o mesmo que prestigiar o comportamento contraditório em malefício à boa-fé objetiva. Conduta correta do autor comunicar ao banco o ocorrido e requerer o estorno do valor, ou ainda, o ajuizamento de ação visando a desconstituição do negócio jurídico que por ele não foi celebrado, depositando os valores recebidos em juízo. Sentença reformada para julgar improcedentes os pleitos autorais.
Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015 Recurso conhecido e provido.” (TJ-AL - APL: 00001264120148020030 AL 0000126-41.2014.8.02.0030, Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 25/07/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2018).

“Apelação Cível. Empréstimo disponibilizado em conta corrente. Comprovação. Anuência tácita. Descontos Indevidos. Danos morais. Não configurado. Recurso provido
. Embora não haja provas de que a parte autora tenha solicitado o crédito disponibilizado em sua conta, levando a crer que, de fato, o banco réu, ora apelado, incorreu em erro ao disponibilizar tal quantia, esse erro foi ofuscado pela anuência tácita do apelante
.” (TJ-RO - APL: 70068555920158220001 RO 7006855-59.2015.822.0001, Data de Julgamento: 09/04/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO. EXTRATO DE CONTA CORRENTE. DEMONSTRAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. UTILIZAÇÃO DO VALOR PELA CORRENTISTA. 1. Ação de cobrança de parcelas de suposto empréstimo contraído pela ré.
2. O extrato de conta corrente, no qual está demonstrada a disponibilização de numerário ao correntista, bem como a efetiva utilização, é prova suficiente da dívida. 3. A ré não logrou demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Sentença de improcedência que se reforma.
4. PROVIMENTO DO RECURSO.”

(TJ-RJ - APL: 00000527020158190032, Relator: Des(a). BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 22/05/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2019-06-07).

Dessa forma, de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), 9 de agosto de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 09/08/2021